Tribunal: CVM
Processo: 19957.001066/2024-21
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.001066/2024-21

Data do julgamento: 03/12/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusado:
Bruno Bassani Meglior

Ementa: Apurar suposto exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/2021. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pela condenação de Bruno
Bassani Meglior à multa de R$ 300.000,00 pela acusação formulada.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal, para que se apure eventuais indícios do cometimento
de crime previsto no art. 27-E da Lei n.o 6.385/1976.

Presente Luciana Carvalho Gabriel Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

Diário Eletrônico da CVM em
12/02/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 658 (2225575) SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 1

O Diretor Daniel Maeda se declarou impedido e não participou do
julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/01/2025, às 14:13, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 21/01/2025, às 16:28, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 12/02/2025, às 14:33, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2225575 e o código CRC 0373735C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2225575 and the "Código CRC" 0373735C.
Extrato de Sessão de Julgamento 658 (2225575) SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO CVM No
19957.001066/2024-21

Acusado: BRUNO BASSANI MEGLIOR, CPF 397.262.648-71
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) em face de
BRUNO BASSANI MEGLIOR (“BRUNO” ou “Acusado”), pelo exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização
da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o da Resolução CVM no
21/20212.
2. O presente processo teve origem a partir de denúncia3 oriunda do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. A denúncia remete ao Processo Judicial 1024863-
2020.8.26.0554, em que a parte ré é BRUNO BASSANI MEGLIOR ("BRUNO"), CPF
397.262.648-71. No referido Processo Judicial consta que a autora do processo teria
sido contatada por BRUNO para gerir seus recursos, que teria transferido recursos
para BRUNO (com comprovantes das transferências), que BRUNO lhe enviava
mensalmente extrato dos investimentos, que ao solicitar o resgate de seus recursos
BRUNO não lhe repassava o solicitado e que em outubro de 2020 teria informado que
“... havia PERDIDO TUDO COM AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS”.
3. Nos foi concedido acesso ao Processo Judicial (“Ação de devolução de valores por
fraude c.c indenização por danos morais”) movido por investidora frente a BRUNO
BASSANI MEGLIOR4. A ação solicitava a devolução dos recursos entregues ao réu e o
pagamento de danos morais, mas nela encontramos indícios de atividade regulada
pela CVM, a de administração de carteiras de valores mobiliários.
4. A partir das informações e documentação constantes no Processo Judicial, esta
área técnica julgou pertinente iniciar ação de investigação frente ao Acusado.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
5. Nesta Comissão, verificamos os dados do denunciado e confirmamos que BRUNO
não possuía qualquer credenciamento perante a CVM que o habilitasse ao exercício
de funções no mercado de capitais, particularmente a atividade de administração de
Relatório de Julgamento 2150681 SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 3

carteira de valores mobiliários5.
6. No âmbito do processo judicial existe farta documentação sobre como teria se
desenvolvido o processo de investimento:
--Em 2019, a autora alegadamente teria sido contatada por Bruno, que apresentou e
propôs o fornecimento de seus serviços de agente autônomo de investimentos, e que
ele (“... se apresentava como representante da agência “RJM Investimentos”) 6.
Esclareça-se aqui que não conseguimos localizar qualquer registro da empresa RJM
INVESTIMENTOS, ou evidência de que ela de fato existisse.
-- BRUNO, segundo a autora, “... ficaria responsável, na posição de especialista, por
analisar as nuances do mercado de ações e investir o capital da requerente visando
maximizar o retorno lucrativo” 7;
-- A autora da ação informa, e comprova posteriormente através de recibos de
transferências bancárias, ter aportado um total de recursos no montante de R$
27.100,00 na conta do requerido, entre dezembro de 2018 e maio de 20208;
--Afirma que o denunciado enviava para seus clientes “... mensalmente planilhas de
cálculos e respondendo prontamente as mensagens enviadas por Whatsapp para
resolução de dúvidas” 9;
-- No início do segundo semestre de 2020, a autora solicitou o resgate de parte dos
recursos aportados, mas não obteve sucesso, pois BRUNO relatava problemas e
dificuldades para fazer os pagamentos 10;
-- Em outubro de 2020, o requerido teria afirmado a seus clientes que “... havia
PERDIDO TUDO COM AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS”.
-- Posteriormente, ao apresentar novas provas ao processo judicial, a autora informa
que “... todas as provas emprestadas advêm de ações quase idênticas a esta que se
mostra: todos os autores celebraram contrato de prestação de serviço de
investimento financeiro com o sr. Bruno Bassani Meglior, confiando-lhe grandes e
volumosas quantias com a promessa de retorno de, ao menos, o capital investido. Ele
ganhava a confiança de seus clientes através da presença de logotipos em seus e-
mails e relatórios de uma suposta agente financeira nomeada como “RJM
Investimentos”, que não existe. Todos eles perderam todo o valor investido, e até
agora não receberam a devolução prometida pelo réu, o que cristaliza o interesse
processual de agir” 11.
7. Também constam no processo judicial os extratos de transferências bancárias da
conta da autora para a conta bancária de Bruno12, comprovando a efetiva
transferência dos recursos mencionados na ação. A autora ainda apresentou no
processo relação de e-mails enviados do endereço contato@rjminvestimentos.com.br
(com o logo da RJM) comentando sobre a normalização do envio de extratos aos
clientes13, e uma série de comunicações mantidas entre uma investidora com o
requerido em rede social, datados de 2020, onde o réu apresentava suas justificativas
para os problemas com os pagamentos a serem feitos aos clientes14.
8. Do processo judicial também consta a contestação à ação, apresentada por
BRUNO15, de onde podemos extrair os seguintes posicionamentos em réplica aos
argumentos da autora:
Relatório de Julgamento 2150681 SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 4

-- BRUNO nega afirmações da autora da ação e alega que inexiste comprovação de
que teria “realizado qualquer promessa de retorno, ainda mais um retorno garantido”
16;
-- Também nega ter feito qualquer propaganda ou promessa de ganhos direcionada à
autora17;
-- Afirma que a autora possuía conhecimento dos riscos do investimento, “já que o
investimento na bolsa de valores é flutuante e imprevisível” 18;
-- Declara que a autora realizou o investimento de forma voluntária, e que “... a Autora
optou em transferir a responsabilidade por seus investimentos ao Réu, devendo estar
ciente da volatilidade do mercado” 19;
-- Afirma que a autora o procurou: “... foi a própria Autora que buscou o Réu para que
pudesse investir na bolsa de valores por meio dele e sem a vinculação de seu nome no
registro da Bolsa. Logo, a Autora solicitou que o Réu investisse em nome próprio, já
que desconhecia o funcionamento do mercado de ações, com a vã ilusão que o risco
seria somente do Réu, mas não deles em eventual queda na Bolsa” 20;
-- Nega ter havido má-fé de sua parte: “destaca-se que não há qualquer comprovação
de má-fé pelo Réu nos investimentos na bolsa de valores” 21.
9. Percebe-se que BRUNO, ao tentar eximir-se do reembolso das perdas incorridas no
mercado, na verdade apresenta confissão informal de que efetivamente administrava
a carteira de valores da investidora. Ainda integram o processo judicial extratos da
conta de BRUNO em corretora de valores, comprovando que este aplicava
regularmente recursos no mercado de bolsa, ao menos desde 2018 e continuou por
2019 e 202022;
10. Também foram incluídos no processo extratos enviados para diversos outros
investidores, presumivelmente clientes de BRUNO, contendo o logotipo da suposta
empresa RJM INVESTIMENTOS, denominado EXTRATO DETALHADO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA fornecido a seus clientes23. Tal fato parece evidenciar que BRUNO
utilizava o artifício de usar o nome de uma empresa, pessoa jurídica, para aumentar
a impressão de credibilidade e segurança, como forma de convencimento de seus
clientes. Ainda foram anexadas no processo judicial relação de trocas de mensagens
entre BRUNO e diversos clientes, apresentando seus serviços ou procurando justificar
o não pagamento de juros ou restituição dos recursos24. Nota-se nas mensagens a
alusão a valores de investimento expressivos.
11. A autora da ação judicial, ao apresentar à Justiça sua réplica à contestação, ainda
relaciona outras cinco ações judiciais similares que teriam sido movidas por outras
pessoas lesadas contra o réu, “... de modo a comprovar a existência de outras ações
com causa de pedir e pedidos muito similares, além de comprovar o modus operandi
do réu, que mentiu e se evadiu acerca dos pedidos de restituição de valores”, para
evidenciar que sua perda financeira não foi isolada, tendo outros investidores
também sido lesados25.
12. De posse das informações e documentos constantes no processo judicial, esta
área técnica julgou estar de posse de documentação suficiente sobre a irregularidade
observada, decisão essa consubstanciada no PARECER TÉCNICO No 504/2022-
CVM/SIN/GAIN26.e, em consequência, enviamos ofício de manifestação prévia ao
Acusado em 2/1/2024, solicitando esclarecimentos sobre os fatos em tela27. Não
Relatório de Julgamento 2150681 SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 5

obtivemos qualquer resposta ao ofício de manifestação prévia.
13. A SIN entendeu que no presente caso, a partir das informações e documentos
acostados ao processo, existem provas suficientes de que o Acusado, era contratado
para tomar decisões em relação aos recursos aportados pelos investidores, inclusive
no mercado de valores mobiliários. Portanto, estariam presentes, conforme
jurisprudência da CVM, os quatro elementos necessários para que se configure a
administração de carteira de valores mobiliários, a saber: (i) a gestão; (ii) em caráter
profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para
compra e venda de valores mobiliários por conta do investidor.
14. A gestão da carteira dos clientes pode ser inferida pela afirmação da autora da
ação:
“No ano de 2019, a requerente foi contatada pelos canais de comunicação do
requerido, que apresentou e propôs o fornecimento de seus serviços de agente
autônomo de investimentos. Em síntese, ele ficaria responsável, na posição de
especialista, por analisar as nuances do mercado de ações e investir o capital da
requerente visando maximizar o retorno lucrativo, sempre prometendo liquidez diária
e assegurando o retorno de, ao menos, o capital investido”. Em sua contestação
BRUNO admite que geria a carteira da investidora, negociando através de corretora
valores mobiliários, onde teriam ocorrido as perdas “... todos os investimentos em
ações foram perdidos, como pode ser visto dos extratos da conta existente na
corretora de valores, onde eram operacionalizadas as vendas e compra dos valores
mobiliários”28. Além de tudo, as correspondências mantidas entre o denunciado e
investidores, as promessas de pagamento aos clientes, os extratos de investimentos
enviados, evidenciam que BRUNO prestava serviços de gestão aos investidores, e
exercia tal função de forma discricionária.
15. Uma evidência, segundo o entendimento da SIN, do caráter profissional da
atividade realizada pelo Acusado foi a presença de remuneração. A autora afirma em
sua ação que “Como forma de pagamento, havia um desconto percentual sobre o
montante.” . A requerente reitera a existência de remuneração ao réu em sua Réplica
à contestação apresentada, afirmando que “... adquiriu o serviço ofertado pelo
requerido na posição de destinatária final e a título oneroso, sendo que o capital
investido mais os lucros conquistados nas atividades realizadas dentro do mercado
de ações deveriam reverter-se a ela, descontado o percentual do agente de
investimento” 29. Em sede de contestação, BRUNO ainda reconhece que era
remunerado: “De fato, o Réu fazia jus a um percentual se houvesse algum ganho,
sendo certo que também é de seu interesse o sucesso dos investimentos” 30.
16. A SIN aponta que a entrega dos recursos pelo investidor pode ser confirmada,
através da documentação recebida. Foram anexados ao processo judicial nove
comprovantes de transferências bancárias (entre 18/12/208 e 4/5/2020) provenientes
da conta da autora diretamente para a conta do réu, que configurariam os aportes
dos recursos para o investimento a ser feito por BRUNO no mercado31. Temos então
que a investidora repassou ao contratado, nesse período, a quantia de R$ 27.100,00,
para que fossem aplicados no mercado. A troca de mensagens de BRUNO com
investidores também comprova que ele recebia recursos de vários clientes32.
17. Sobre a autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários, o próprio
Acusado, em sua contestação, afirma que “... foi a própria Autora que buscou o Réu
para que pudesse investir na bolsa de valores por meio dele e sem a vinculação de
seu nome no registro da Bolsa. Logo, a Autora solicitou que o Réu investisse em nome
próprio, já que desconhecia o funcionamento do mercado de ações, com a vã ilusão
que o risco seria somente do Réu, mas não deles em eventual queda na Bolsa”. Ao
Relatório de Julgamento 2150681 SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 6

fazer tal afirmação, expõe confissão de que os recursos da investidora seriam
investidos na bolsa de valores. Outra afirmação de BRUNO, no mesmo documento,
reitera o destino dos recursos da investidora: “... todos os investimentos em ações
foram perdidos, como pode ser visto dos extratos da conta existente na corretora de
valores, onde eram operacionalizadas as vendas e compra dos valores mobiliários” 33.
Ainda constam do processo judicial os extratos de BRUNO junto ao intermediário
(Corretora Rico), mostrando uma contínua e expressiva movimentação de recursos
financeiros no período de 2018 a 2020, que eram aplicados no mercado,
particularmente em operações de day-trade34 com vários documentos repetidos e
folhas em branco.
18. Diante deste quadro fático, a área acusadora afirmou que há provas suficientes
de que o Acusado teria sido contratado mediante remuneração para administrar
recursos de terceiros no mercado de capitais, atividade profissional sujeita a registro
prévio nesta Autarquia, conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado
pelo art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

III – RESPONSABILIDADES
19. A SIN entendeu que a ausência de manifestação do Acusado, frente às acusações
que lhe foram feitas, indica que BRUNO abdicou de seu direito de defesa, onde poderia
expor os fatos que indicariam que não cometeu irregularidades.
20. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de BRUNO, por infração ao
disposto no art. 23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE
21. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o termo
de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no art. 7o, §3o da
Resolução CVM no 45/202135.

V – DEFESA
22. Regularmente intimado, o Sr. BRUNO não apresentou qualquer defesa em relação
às acusações que lhe foram imputadas36.

VI – RITO SIMPLIFICADO
23. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Resolução CVM no
45/202137, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
24. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente relatório
em conformidade com o disposto no art. 74 da Resolução CVM no 45/202138 para
que, a seu critério, o Diretor-Relator e os demais membros do Colegiado possam
utilizá-lo para fundamentar suas decisões e seus votos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2024.
Relatório de Julgamento 2150681 SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 7

MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUSA
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais – SIN

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
3 Anexo – Ofício TJ SP ( 1976269)
4 Anexo – Processo integral (1976273)
5Anexo – Dados BRUNO (1976276)
6Anexo – Processo integral (1976273 fl. 2)
7 Anexo – Processo integral ( 1976273 fl. 2)
8 Anexo – Processo integral (1976273 fl. 2)
9 Anexo – Processo integral (1976273 fl. 3)
10 Anexo – Processo integral (1976273 fl. 3)
11 Anexo – Processo integral ( 1976273 fl. 1143)
12 Anexo – Processo integral ( 1976273 fl. 19-27)
13 Anexo – Processo integral ( 1976273 fl.28-30)
14 Anexo – Processo integral ( 1976273 fl. 31-33)
15 Anexo – Processo integral – contestação ( 1976273 fl. 43-61)
16 Anexo – Processo integral – contestação ( 1976273 fl. 46);
17 Anexo – Processo integral – contestação ( 1976273 fl. 47 e 49)
18 Anexo – Processo integral – contestação ( 1976273 fl. 47 e 54)
19 Anexo – Processo integral – contestação ( 1976273 fl. 47)
Relatório de Julgamento 2150681 SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 8

20 Anexo – Processo integral – contestação ( 1976273 fl. 54)
21 Anexo – Processo integral – contestação ( 1976273 fl. 54)
22 Anexo – Extratos na corretora (1976273 fl. 64-1128)
23 Anexo – Extratos de aplicações (1976273 fl. 1148-1229)
24 Anexo – Troca de mensagens (1976273 fl. 1230-1352)
25 Anexo – Manifestação da autora da ação ( 1976273 fl. 1137)
26 Anexo – Parecer Técnico 504 ( 1976277)
27 Anexo – Gestão - Manifestação da autora ( 1976273 fl.2)
28 Anexo – Gestão - Contestação do Acusado ( 1976273 fl.54)
29 Anexo – Remuneração – afirmação da autora ( 1976273 fl.2) (1976273 fl.1134)
30 Anexo – Remuneração – admissão do Acusado ( 1976273 fl. 1310)
31 Anexo – Transferências bancárias ( 1976273 fl.19-27)
32 Anexo – Trocas de mensagens ( 1976273 fl. 1230-1352)
33 Anexo – Relato de Bruno (1976273 fl.50) ( 1976273 fl.54)
34 Anexo – Movimentações no mercado ( 1976273 fl.64-1128)
35 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo:
§ 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
36 Citação 40 (2049460) - E-mail de chamamento de acusado ao Processo ( 2027463) – Aviso de recebimento
(2082282)
37 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
3 8 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em até
Relatório de Julgamento 2150681 SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 9

30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Velloso de
Sousa, Superintendente, em 27/09/2024, às 17:26, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2150681 e o código CRC 566B89DE.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2150681 and the "Código CRC" 566B89DE.
Relatório de Julgamento 2150681 SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001066/2024-21
Voto – Página 1 de 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.001066/2024-21
Reg. Col. no 3146/24

Acusado:
Bruno Bassani Meglior
Assunto:
Apurar responsabilidade por suposto exercício da atividade de
administração profissional de carteira de valores mobiliários
sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei
no 6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais ("SIN") para apurar a
responsabilidade de Bruno Bassani Meglior ("Acusado"), pelo suposto exercício da
atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, em infração, em tese, ao art. 23 da Lei no 6.385/19761 c/c art. 2o da
Resolução CVM no 21/20212 (“RCVM 21”).

2.
O presente PAS teve origem no Processo CVM no 19957.009918/2022-67
instaurado a partir de denúncia3 realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em 08/08/2022, no qual foi encaminhado cópia do Processo Judicial no 1024863-
2020.8.26.0554 (“Processo Judicial”) para ciência desta CVM e apuração de eventual
conduta ilícita praticada pelo Acusado no Mercado de Capitais.

3.
Após a fase de investigação, a SIN apresentou Termo de Acusação, dando início
ao presente PAS (“Termo de Acusação”)4.

4.
Este PAS tramita sob o rito simplificado, nos termos do caput do art. 73 da
Resolução CVM no 45/2021 (“RCVM 45”) por se tratar de apuração de infração prevista no
art. 1o, XXI, do Anexo C da RCVM 45. Dessa forma, nos termos do art. 74 da RCVM 45, a

1 Lei no 6.385/1976. Art. 23. “O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras
pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão.”
2 RCVM 21. Art. 2o. “A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela
CVM.”
3 Doc. no 1976269.
4 Doc. no 1976372.
Voto PTE (2212966) SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001066/2024-21
Voto – Página 2 de 6

SIN elaborou Relatório de Julgamento (“Relatório”)5, que adoto para fins de elaboração do
presente Voto6.

5.
Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o Termo
de Acusação sem o parecer da Procuradoria Federal Especializada Procuradoria Federal
Especializada da CVM (“PFE-CVM”), conforme dispõe o art. 7o, §3o, da RCVM 45.

6.
Embora regularmente citado7, o Acusado não apresentou defesa. A revelia, por sua
vez, não implica em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as
alegações da acusação, que permanece com o ônus de demonstrar a ocorrência dos elementos
de autoria e materialidade8.

II.
MÉRITO

7.
O presente PAS busca apurar suposta infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c
art. 2o da RCVM 21 por parte do Acusado. Os referidos dispositivos estabelecem a
obrigatoriedade de autorização perante a CVM para o exercício da atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários.

8.
A exigência do registro prévio perante esta Autarquia para o exercício da atividade
de administração de carteiras possui dupla finalidade:
(i) proteção do regime informacional, pois os administradores de carteira passam
a ser obrigados a divulgar diversas informações periódicas que, além de
reduzirem a assimetria entre prestadores de serviços e investidores, auxiliam
no exercício da atividade de fiscalização desempenhada pela CVM; e
(ii) garantia da qualificação mínima do profissional, pois assegura que os
administradores preencham determinados requisitos e condições mínimas
previstos nos arts. 3o e 4o da RCVM 219.

9.
Neste processo, restou incontroverso que o Acusado não tinha tal autorização à
época dos fatos10.

10.
O caput art. 1o da RCVM 21 define o administrador de carteiras como aquele que
exerce de maneira profissional “atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao
funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo

5 Doc. no 2150681.
6 Art. 76 da RCVM 45.
7 Doc. no 2049460.
8 Art. 28 da RCVM 45.
9 Ver, por exemplo, (i) PAS CVM no 19957.003733/2023-20, j. em 03/09/2024, (ii) PAS CVM no 19957.012126/2022-70,
j. em 06/06/2023, e (iii) PAS CVM no 19957.010926/2022-56, j. em 28/02/2023, (iv) PAS CVM no 19957.013928/2023-
88, j. em 24/09/2024.
10 Conforme verificou-se no sistema de cadastros da CVM (Doc. 1976276).
Voto PTE (2212966) SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001066/2024-21
Voto – Página 3 de 6

a aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do
investidor”.

11.
Para verificar se a conduta praticada pelo Acusado é caracterizada como atividade
profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, os precedentes da CVM11
preveem 4 (quatro) elementos cumulativos a serem analisados: (i) a gestão; (ii) em caráter
profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização para compra
e venda de valores mobiliários por conta do investidor.

12.
Com relação ao elemento (i), para analisar se houve a gestão de recursos, é
necessário identificar o responsável pela tomada de decisão do investimento, que consiste,
principalmente, na elaboração e execução de estratégia de investimentos12. Em outras
palavras, a gestão é caracterizada pela liberdade do administrador de tomar decisões sobre
investimentos ou desinvestimentos em valores mobiliários.

13.
No presente caso, verifico estar presente o elemento (i) gestão de recursos. O
próprio Acusado em sede de contestação apresentada no Processo Judicial reconhece que
era responsável pela gestão da carteira de investimentos em valores mobiliários da pessoa
física A.S, que permitiu que o Acusado administrasse seus recursos acreditando em seu
suposto conhecimento técnico sobre o mercado de capitais. Veja-se o seguinte trecho:

“(...) foi a própria Autora que buscou o Réu para que pudesse investir na bolsa de valores
por meio dele e sem a vinculação de seu nome no registro da Bolsa. Logo, a Autora
solicitou que o Réu investisse em nome próprio, já que desconhecia o funcionamento do
mercado de ações, com a vã ilusão que o risco seria somente do Réu, mas não deles em
eventual queda na Bolsa.”13

14.
Através das provas anexas ao Processo Judicial, ainda é possível verificar que o
Acusado tinha discricionaridade para realizar operações no mercado de capitais de uma
pluralidade de investidores, para além da investidora A.S.14.

15.
Em relação ao caráter profissional (elemento ii), este também se restou
devidamente caracterizado. Isso se evidencia, no presente caso, por três principais

11 Veja-se: (i) PAS CVM no 19957.005772/2024-42, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em 12/11/2024; (ii) PAS CVM no
19957.007344/2019- 97, Dir. Rel. João Accioly, j. em 28/02/2023; (iii) PAS CVM no 19957.000414/2023-62, Dir. Rel.
Otto Lobo, j. em 18/06/2024; (iv) PAS CVM no 19957.003610/2020-46, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09/11/2021; (v)
PAS CVM no 19957.003834/2015-91, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 14/01/2020; (vi) PAS CVM no
19957.000560/2015-88, Rel. Dir. Flavia Perlingeiro, j. em 25/06/2019; e (vii) PAS CVM no 19957.013928/2023-88, Pres.
Rel. João Pedro Nascimento, j. em 24/09/2024.
12 Nesse sentido, ver (i) PAS CVM no 19957.003733/2023-20, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 03/09/2024, (ii)
PAS CVM no 19957.000560/2015-88, Rel. Dir. Flavia Perlingeiro, j. em 25/06/2019 e (iii) PAS CVM no SP2014/465, Dir.
Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 06/11/2018.
13 Doc. no 1976273, fl. 50 (item 25).
14 Doc. no 1976273, fls. (i) 28-30 e; (ii) 1.148-1.229.
Voto PTE (2212966) SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001066/2024-21
Voto – Página 4 de 6

elementos: (a) o caráter continuado da prática; (b) existência de remuneração; e (c) as
estratégias utilizadas pelo Acusado para dar legitimidade ao serviço prestado.

16.
Conforme demonstrado nos documentos anexados ao Processo Judicial, foram
realizadas 9 (nove) transferências bancárias da conta da investidora A.S para a conta pessoal
do Acusado, que se estenderam ao menos entre dezembro de 2018 e maio de 202015. A
existência de outras ações judiciais movidas por outros investidores contra o Acusado16 e o
envio pelo Acusado de relatórios periódicos contendo o extrato das aplicações financeiras
de diversos investidores entre 2016 e 202017, também são indícios sobre o caráter continuado
da conduta do Acusado.

17.
Quanto à existência de remuneração, o Acusado reconhece que fora estabelecido
percentual sobre os lucros obtidos na gestão dos recursos da investidora A.S a título de
remuneração, conforme registrado nos autos do Processo judicial: “De fato, o Réu fazia jus
a um percentual se houvesse algum ganho, sendo certo que também é de seu interesse o
sucesso dos investimentos”18.

18.
Adicionalmente, as estratégias utilizadas pelo Acusado para conferir credibilidade
ao serviço prestado evidenciam o caráter profissional de sua conduta. Ao se apresentar como
preposto da “RJM Investimentos” (com logomarca e e-mail próprio19), o Acusado visava
legitimar o serviço oferecido com a intenção de atrair clientes/investidores por meio de uma
imagem institucional supostamente sólida e confiável. Essas estratégias demonstram, no
mínimo, a dedicação profissional do Acusado com relação ao serviço oferecido.

19.
No que se refere ao elemento (iii) de entrega de recursos ao administrador, a
investidora A.S anexou ao Processo Judicial transferências realizadas ao Acusado20 para que
ele realizasse investimentos totalizando R$27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais).

15 Doc. no 1976273 fl.19-27.
16 No contexto do Processo Judicial A.S realizou pedido de produção emprestada de modo a comprovar a existência de
outras ações similares em desfavor do Acusado e seu modus operandi. (Doc. 1976273, fl. 1.137 (item 8). O pedido de
produção emprestada foi deferido pelo Juiz. (Doc. 1976273, fl. 1.139).
17 Doc. no 1976273, fls. 1148-1229.
18 Doc. no 1976273 fl. 1310 (item 9).
19 A área técnica apurou que nem a RJM investimentos, nem o Acusado possuem qualquer credenciamento perante a CVM
que os autorizassem à prestação de qualquer serviço no mercado de capitais (Doc. 1976276). Inclusive, a área técnica não
conseguiu confirmar que a referida sociedade era formalmente constituída (Doc. 1976372, §8o e Doc. 1976273, fls. 1312).
A utilização de ardil no cometimento de infração será considerada para fins de dosimetria, nos termos do art. 65, inciso IV
da RCVM 45.
20 Doc. no 1976273, fls. 19-27.
Voto PTE (2212966) SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001066/2024-21
Voto – Página 5 de 6

20.
Ainda, foram anexadas mensagens de texto entre o Acusado e outros investidores21
a respeito da efetiva entrega de recursos ao Acusado para que realizassem operações no
mercado de capitais22-23, restando comprovado o terceiro elemento em questão.

21.
Por fim, passo a verificar a incidência do quarto e último elemento para
caracterização da prática de administração de carteiras de valor mobiliários, (iv) autorização
para compra e venda de valores mobiliários.

22.
No caso em questão, entendo que a cópia dos extratos da conta do Acusado na
corretora24, bem como as declarações dos investidores25 e do próprio Acusado no Processo
Judicial26, demonstram que o Acusado tinha autorização para operar e controlar a destinação
dos recursos dos investidores.

23.
As perdas significativas suportadas por uma pluralidade de investidores decorrem
das decisões de investimento tomadas pelo Acusado, que operava no mercado de capitais
em nome próprio com o recurso dos investidores. Veja-se que o próprio Acusado afirma que:

“... todos os investimentos em ações foram perdidos, como pode ser visto dos extratos
da conta existente na corretora de valores, onde eram operacionalizadas as vendas e
compra dos valores mobiliários”.(grifei)

24.
Assim, entendo que a Acusação satisfez adequadamente o ônus de comprovar que
o Acusado exerceu a administração de carteira de valores mobiliários sem a necessária
autorização da CVM, em violação ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da RCVM 21.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

25.
De início, registro que o exercício irregular da atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários é considerado infração de natureza grave, nos termos do art.
35 da RCVM 21.

26.
Deve ser apontado, também, que as infrações constatadas neste PAS ocorreram
após a entrada em vigor da Lei n° 13.506/2017, que alterou a Lei n° 6.385/1976, de forma

21 Doc. n° 1976273, fls. 1.230-1.352.
22 Doc. n° 1976273, fls. 1.244-1.246.
23 A título de exemplo: “Bom dia Bruno, cara estou precisando muito que vc me explique o que aconteceu, estou tentando
falar com vc a dias e vc não me fala a verdade. Somos amigos não sou um estranho pra vc e sua família, vc sabe que eu e
a minha esposa confiamos em vc, colocamos praticamente todo nosso dinheiro para vc administrar, nossa vida financeira
está na suas mãos (...)”. (Doc. 1976273, fl. 1.239)
24 Os extratos do Acusado na corretora demostram uma expressiva movimentação de recursos financeiras no período entre
2018 a 2020, que eram aplicados no mercado, principalmente em operações de day-trade. (Doc. no 1976273, fls.64-1.128).
25 Doc. 1976273, fl. 2.
26 “Autora que buscou o Réu para que pudesse investir na bolsa de valores por meio dele e sem a vinculação de seu nome
no registro da Bolsa. Logo, a Autora solicitou que o Réu investisse em nome próprio (...)” Doc. 1976273, fl. 50.
Voto PTE (2212966) SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.001066/2024-21
Voto – Página 6 de 6

que os valores máximos das penas previstos na lei podem ser aplicados ao caso, seguindo os
parâmetros trazidos pela atual RCVM 45.

27.
Em linha com precedentes deste Colegiado27 e à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, proponho a fixação da pena-base em R$300.000,00
(trezentos mil reais), nos termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976.

28.
Considero como circunstância agravante a utilização de ardil no cometimento da
infração, tendo em vista que o Acusado fazia referência a empresa fictícia de
investimentos28. Já como circunstância atenuante, reconheço os bons antecedentes do
Acusado29. A cada uma delas, aplico o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do
§1o do art. 65 e do §3o do art. 66, ambos da RCVM 45.

29.
Diante do exposto, voto pela condenação de Bruno Bassani Meglior à penalidade
de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por violação ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da RCVM 21.

30.
Proponho, ainda, que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério
Público Federal, para que se apure eventuais indícios do cometimento de crime previsto no
art. 27-E da Lei n.o 6.385/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

27 A esse respeito, veja-se os seguintes precedentes: (i) PAS CVM no 19957.003733/2023-20, j. em 03/09/2024; (ii) PAS
CVM no 19957.012126/2022-70, j. em 06/06/2023; (iii) PAS CVM no 19957.010926/2022-56, j. em 28/02/2023; e (iv)
PAS CVM no 19957.013928/2023-88, j. em 24/09/2024. Veja-se também: (i) PAS CVM no 19957.005772/2024-42, Dir.
Rel. Daniel Maeda, j. em 12/11/2024 (ii) PAS CVM no 19957.000414/2023-62, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 18/06/2024;
(iii) PAS CVM no 19957.000829/2021-74, Dir. Rel. Otto Lobo, j. em 12/03/2024; (iv) PAS CVM no 19957.007428/2023-
15, Dir. Rel. João Accioly, j. em 15/10/2024; (v) PAS CVM no 19957.001292/2022-41, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em
12/12/2023; e (vi) PAS CVM no 19957.003560/2020-05, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 09/11/2021.
28 Inclusive, a investidora A.S afirma que “a presença de uma suposta sociedade empresária do ramo de finanças por trás
do agente autônomo foi cláusula sine qua non da concretização do negócio jurídico e, por consequência, do repasse dos
valores. Ela concedeu à requerente a segurança jurídica de asseguramento de seu patrimônio e da efetiva concretização
das promessas realizadas pelo requerido (...) ainda, havia a presunção de boa-fé (...) que tanto o requerido como a suposta
sociedade empresária a qual ele respondia estavam acobertadas pelas exigências administrativas e legais para atuar
diante do mercado de ações, em especial, a devida regularização ante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)”. (Doc.
1976273, fls. 8 e 9)
29 O acusado não consta em outros processos perante esta CVM.
Voto PTE (2212966) SEI 19957.001066/2024-21 / pg. 16